Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA DECORRENTE DO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. ENTREGA DE FATURA OU NOTIFICAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a eventual ocorrência de danos morais causados ao consumidor pela suposta inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. No caso em exame, ao incluir o nome da apelante em órgãos de proteção ao crédito, sem tomar as providências formais previstas no contrato, após o cancelamento do cartão de crédito, a instituição financeira contrariou a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da autora de que, após as tentativas vãs de antecipar o pagamento do débito remanescente, seria comunicada a respeito do montante devido.

4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pretendida compensação pelos danos morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.

5. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se razoável para compensar os danos morais sofridos pela consumidora.

6. Recurso conhecido e provido.